Tribunal: TJDFT
Processo: 0006336-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ANPP. MATÉRIA PRECLUSA. DENÚNCIA RECEBIDA. RÉU REVEL. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO FORMAL E CIRCUNSTANCIAL. REQUISITOS DO ARTIGO 28-A DO CPP. NÃO PREENCHIMENTO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).
II - O recurso não é cabível quando pretende discutir questão não apresentada nas razões do apelo, o que configura inovação recursal. Para evitar alegação de negativa de prestação jurisdicional, o pedido será avaliado.
III - A Defesa não apresentou qualquer pedido de aplicação do ANPP na primeira peça, nas alegações finais e tampouco nas razões do apelo, o que configura a preclusão da matéria.
IV - A jurisprudência é firme na orientação de que, recebida a denúncia, inviável falar-se na oportunidade para oferecimento do ANPP, o que se aplica com mais razão após a sentença penal condenatória.
V - Embora tenha havido a desclassificação do crime imputado na denúncia para delito sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, não houve confissão formal e circunstancial da prática de infração penal por parte do embargante, que se quedou revel no processo, sendo inaplicável a Súmula 377 do STJ no caso concreto, tampouco o julgado apontado nas razões do recurso.
VI - Embargos rejeitados.